Tribunal: TJDFT
Processo: 0728692-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728692-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SIQUEIRA BRANDAO AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RITA DE CÁSSIA SIQUEIRA BRANDÃO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra BANCO BRADESCARD S.A., pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Recebo a inicial. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Indefiro a tutela de urgência, pois ainda não demonstrado o fumus boni iuris apenas pela documentação acostada (ou seja, de que a dívida não é legítima e exigível). Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” – ID 242390327 dos autos n. 0721910-90.2025.8.07.0003; grifei. Nas razões recursais, a agravante alega: “A agravante é pessoa hipossuficiente, auxiliar de serviços gerais, com baixa renda, conforme comprovado nos autos originários, inclusive com declaração de hipossuficiência anexa à inicial. Apesar de expressamente requerido na petição inicial, o juízo a quo não apreciou o pedido de gratuidade, motivo pelo qual, nos termos do art. 99, § 7o do CPC, reitera-se o pedido neste recurso, para que: Seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, em razão da evidente incapacidade da agravante de arcar com custas processuais sem prejuízo de seu sustento.” (ID 74002917, p.3). Sustenta: “A agravante teve seu nome indevidamente negativado no SERASA, por débito de R$ 5.380,03, vinculado ao Banco Bradescard, com o qual nunca firmou qualquer relação contratual. Tal inscrição causou-lhe dano moral presumido e ainda impediu a aquisição de um veículo, conforme comprovado documentalmente. Mesmo diante de robustos indícios da ilicitude da cobrança e da urgência do pedido, o juízo indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de que não estaria demonstrado o fumus boni iuris.” (ID 74002917, p.4). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “a) Fumus boni iuris Está caracterizado, pois a Agravante: Não contratou com o banco agravado; Foi indevidamente negativada; Teve recusa formal de crédito, ligada diretamente à restrição. b) Periculum in mora A permanência da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes está gerando prejuízos reais e imediatos à vida civil da agravante. Além da recusa formal de crédito, que impediu a aquisição de um veículo (doc. anexo), destaca-se que: A AGRAVANTE TRABALHA EM UMA EMPRESA DE CRÉDITO, cujo setor exige reputação ilibada junto ao mercado financeiro. A manutenção do seu nome negativado pode resultar em demissão por justa causa, haja vista que muitas instituições financeiras têm como critérios internos de conduta a ausência de restrições de crédito em nome de seus colaboradores, especialmente aqueles que lidam com dados financeiros de terceiros. Trata-se, portanto, de risco não apenas moral e patrimonial, mas também profissional, expondo a agravante ao iminente risco de perda do emprego e consequente comprometimento de sua subsistência.” (ID 74002917, p.4). Por fim, requer: “1-O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento; 2-A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o do CPC; 3-A concessão da tutela recursal de urgência (art. 1.019, I do CPC), para: 4-Determinar a imediata exclusão do nome da Agravante dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária; 5-Ao final, o provimento definitivo do recurso, reformando-se a decisão que indeferiu a tutela provisória; 6-A intimação da parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC.” (ID 74002917, p.5). Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. A agravante foi intimada para juntar “aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC.” (ID 74032967) e apresentou documentos (IDs 74111863, 74111864, 74111865, 74111866 e 74111867). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão de indeferimento de tutela de urgência). Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Na hipótese, a agravante juntou aos autos do agravo de instrumento sua CTPS, segundo a qual a agravante exerce o cargo de operador de atendimento desde 03/10/2016 e recebe atualmente salário contratual de R$1.857,11 por mês (ID 74111864); e seus contracheques dos meses de abril, maio e junho/2025, segundo os quais a agravante recebeu salário líquido de R$1.790,46, R$1.598,25 e R$1.548,88 respectivamente (IDs 74111865, 74111866 e 74111867). Logo, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, a agravante aufere renda inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$7.590,00) e faz jus ao benefício. Por oportuno: “Ementa: Agravo de instrumento. Processo civil. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência. Comprovação. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão Analisar a presença dos requisitos para a concessão do benefício postulado. III. Razões de decidir O benefício da gratuidade de justiça é assegurado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CF). A concessão do benefício depende do preenchimento de requisitos objetivos, como a renda familiar, e subjetivos, assim compreendidos o patrimônio, as condições pessoais e sinais de riqueza. Comprovada a hipossuficiência da agravante, tendo em vista que aufere renda inferior ao limite adotado pela Defensoria Pública (Resolução 271/2023), o benefício deve ser concedido. IV. Dispositivo e tese Deu-se provimento ao recurso. Tese: A concessão da gratuidade de justiça deve ser deferida quando comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, especialmente quando sua renda se enquadra em parâmetros objetivos estabelecidos por órgãos oficiais, como a Defensoria Pública, sem indícios de má-fé ou capacidade financeira incompatível. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF. (Acórdão 2009231, 0712810-23.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Na inicial, a autora RITA DE CÁSSIA SIQUEIRA BRANDÃO narrou: “No dia 30/06/2025 a autora foi surpreendida negativamente ao tentar fazer a compra de um veiculo e ter sua proposta recusada ao argumento que existia pendência financeira no seu NOME/CPF. Ao consultar seus dados junto ao SERASA Experian (Protocolo no 16922588), constatou a existência de restrição em seu nome no valor de R$ 5.380,03 (cinco mil trezentos e oitenta reais e três centavos), vinculada à empresa Bradescard, sob o contrato no 41805306494944000, com data de ocorrência em 28/02/2025 e origem identificada como “CRED CARTÃO”. A Autora jamais contratou qualquer serviço ou cartão de crédito junto à empresa Ré, não reconhece o débito registrado e nunca autorizou o uso de seus dados para esse fim, razão pela qual a negativação de seu nome configura cobrança indevida por dívida inexistente. Além do evidente constrangimento, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes viola a honra e o crédito da Autora, com prejuízos de ordem moral presumidos e indenizáveis. A autora recebe diariamente varias ligações sobre a cobrança, já procurou o banco e nada foi resolvido, assim não restando alternativa, vem a autora a busca do poder judiciário.” (ID 242367261, origem). Requereu, em sede de liminar, “a imediata exclusão do nome da Autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 300,00” (ID 242367261, origem). Juntou aos autos print de tela de computador com a informação de “Crédito Reprovado: Recusado – Cliente possui pendências no mercado financeiro” em 30/06/2025 (ID 242367280, origem); print de tela de celular com informações do Serasa Experian, na qual consta dívida negativada no valor de R$5.380,03 junto ao Banco Bradescard S/A (ID 242367285, origem); e consulta completa no Serasa Experian, na qual consta pendência financeira em 28/02/2025, modalidade cartão de crédito, valor R$5.380,03, origem Bradescard (ID 242367290, origem). Conforme relatado, o pedido de tutela de urgência foi indeferido pela decisão agravada. Muito bem. A despeito das alegações da autora/agravante de nunca ter firmado relação contratual com o Banco Bradescard S/A, o que se tem nos autos não é suficiente para justificar a imediata exclusão do nome da autora/agravante do cadastro de inadimplentes. Como dito, mera alegação. Como bem destacado pela decisão agravada, os documentos trazidos aos autos pela autora não são suficientes para comprovar que a dívida não é legítima e acarretou inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes: “ainda não demonstrado o fumus boni iuris apenas pela documentação acostada (ou seja, de que a dívida não é legítima e exigível)” (ID 242390327, origem). Assim, inviável desconstituir, pelo menos nesta sede e no presente momento, o que definido na decisão agravada: não há como se verificar a plausibilidade do direito sem, necessariamente, perquirir aprofundadamente o mérito da causa; perigo de dano que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória e contraditório da parte agravada. No sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE EXCLUSÃO LIMINAR DO NOME DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONSISTENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante a negativa do agravante quanto à existência de valores por ele devidos, o que teria ensejado a negativação de seu nome, em juízo perfunctório, forçoso reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca do direito sustentado pelo recorrente. 2. A corroborar o entendimento do Juízo a quo, não se vislumbra a necessária probabilidade do direito, porquanto os documentos produzidos unilateralmente pelo autor não são suficientes para autorizar o imediato afastamento da restrição em seu nome no cadastro de inadimplentes. 3. Mostra-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas no correr da instrução probatória, sob o crivo do contraditório, após a oitiva da parte requerida, ocasião em que o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1960741, 0746239-15.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça e indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora